Tribunal: STF
Processo: ARE 1456932
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 14, p. 4-5):



    “PROCESSUAL CIVIL.TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS IMPORTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, I, DA LEI 10.865/04. DIREITO À COMPENSAÇÃO. NÃO VERIFICADO. INTERPORSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. SITUAÇÃO CADASTRAL IRREGULAR. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. A questão posta nos autos diz respeito diz respeito ao reconhecimento do direito à compensação por sociedades empresárias com situação cadastral irregular. 



    2. Relembra-se que a interposição fraudulenta, prevista no art. 23, §2º, do Decreto Lei 1.455/76, é um ilícito aduaneiro que tem como forma equiparada a hipótese prevista no art. 33 da Lei n. 11.488/07, a qual trata da cessão do nome da empresa para a realização de operação de comércio de terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários. 



    3. Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora (ID 181716), as demandantes tiveram instaurados contra si os processos administrativos nº 10111.721444/2012-21 e 10111.720547/2012-73. Após trâmite regular, concluiu-se pela desqualificação das impetrantes enquanto reais importadoras ou adquirentes dos produtos ali mencionados. 



    4. Em razão da prática das referidas irregularidades em operações de comércio exterior, a Utilidad Comércio de Móveis e Eletro LTDA teve declarada sua inexistência de fato, com consequente baixa de sua situação cadastral. Por sua vez, a Prime Comercial Importadora e Exportadora LTDA teve igualmente sua situação cadastral considerada inapta.



    5. Atualmente ambas as impetrantes não possuem inscrição ativa perante o CNPJ, o que constitui entrave material ao deferimento da repetição de indébito, especialmente pela via do mandado de segurança, uma vez que comprometida a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo pleiteado. 



    6. Apelação desprovida.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 128-129).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, 93, IX e 150, II, da Carta da República.



    Nas razões do recurso, aponta a ausência de prestação jurisdicional e busca demonstrar o direito à compensação dos valores eventualmente pagos a maior, em razão da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS-Importação.



    Os autos retornaram a esta Corte após a determinação de devolução ao Tribunal de origem (eDOC 146). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Em que pese a discussão de fundo do recurso tratar de PIS e COFINS, conforme se depreende dos fundamentos do acórdão de origem, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado local no tocante à prova pré-constituída do direito líquido e certo aludido no mandado de segurança demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD). IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE ÓBICE DO FISCO AFASTADA NA ORIGEM. PREMISSAS FÁTICAS, REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1398578 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.01.23)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. COMPENSAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. MERCADORIAS ENTREGUES EM BONIFICAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1364371 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 18.04.22)



    Ademais, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão . 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b , do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente